Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia de ambos os recorrentes; e (ii) estabelecer se o princípio do in dubio pro reo se aplica à fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo prescindível a certeza necessária à condenação.
4. Os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório formado por declarações prestadas pela vítima e testemunhas na delegacia e em juízo, bem como pelos relatos da delegada de polícia e do agente responsável pelas investigações em juízo.
5. Eventuais contradições ou retratações em juízo, especialmente em contexto de temor de represálias, não afastam, nesta fase processual, os indícios de autoria anteriormente colhidos, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.
6. O princípio do in dubio pro reo não se aplica à fase de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025, DJEN 26.03.2025; TJDFT, Acórdão no 2052547, RSE no 0721867-90.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 01.10.2025.